Tribunal: TJSP
Processo: 1008040-92.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Representação comercial – Descontos de tributos em cálculo de comissões – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Prazo de 30 dias para reclamação se limita à seara administrativa, pela abusividade do prazo excessivamente exíguo, em violação à boa-fé objetiva exigida dos contratantes, como por acarretar renúncia antecipada a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Representação comercial – Descontos de tributos em cálculo de comissões – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Prazo de 30 dias para reclamação se limita à seara administrativa, pela abusividade do prazo excessivamente exíguo, em violação à boa-fé objetiva exigida dos contratantes, como por acarretar renúncia antecipada a direito resultante da natureza do contrato – Inteligência dos arts. 192, 422 e 424 do CC – Comprovado cálculo de comissões sobre o valor líquido das vendas, com o abatimento de tributos, e não sobre o valor total das mercadorias – Ofensa ao art. 32, § 4o da Lei no 4.886/1965 – Mantida a condenação da requerida ao pagamento das diferenças, observado o prazo prescricional – Incorreção, todavia, dos cálculos apresentados pelo autor – Desrespeito à dinâmica contratual de pagamentos segundo os recebimentos pela fornecedora, com percentual variável de comissões – Tributos, ademais, não incidentes sobre o total das vendas – Vendas efetuadas em regime de substituição tributária não sofreram abatimento para o cálculo das comissões. Recurso parcialmente provido.